Tribunal: TJSP
Processo: 1001131-38.2016.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Honorários advocatícios – Equidade – Possibilidade:

– O Estado tem o dever constitucional de fornecer medicamento ou equipamento indispensável para a saúde e a vida de todos os necessitados, propiciando o acesso igualitário à assistência médica e farmacêutica.

– Nas causas em que se discute direito à obtenção de medicamentos e/ou insumos, cujo objeto é

Ementa:
PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Honorários advocatícios – Equidade – Possibilidade:

– O Estado tem o dever constitucional de fornecer medicamento ou equipamento indispensável para a saúde e a vida de todos os necessitados, propiciando o acesso igualitário à assistência médica e farmacêutica.

– Nas causas em que se discute direito à obtenção de medicamentos e/ou insumos, cujo objeto é a tutela da vida do paciente, inquestionável o caráter inestimável do proveito econômico e, portanto, possível a fixação dos honorários com base no princípio da equidade.